Tribunal: STF
Processo: HC 256763
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 995.945/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira, com fundamento nos arts. 310, inc. II e 313, inc. III, do Código de Processo Penal, pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 147, §1º, do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica) (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 4). Contra o acórdão, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste habeas corpus, defesa alega que o encontro entre as partes se deu de forma fortuita e casual, sem qualquer indício de violência ou ameaça. Sustenta que a decisão que decretou a prisão a é desproporcional para o caso concreto, sendo a aplicação de medidas cautelares diversas suficientes para evitar novo incidente entre as partes. Afirma que os fundamentos para manutenção da prisão são genéricos e desconectados, em violação ao disposto no art. 315, §2º, do CPP. Aduz não ter sido justificada a impossibilidade de estabelecimento de fiança ou outra medida menos gravosa. Articula que até a realização de audiência de instrução, cuja antecipação foi negada, o paciente estará cumprindo pena mais gravosa do que aquela que poderia decorrer da condenação. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e duração razoável do processo.



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a confirmação da medida com substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos da prisão, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias:



    “No particular, a prisão preventiva do agravante foi decretada pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 67/68):



    Destes elementos, sobressai a periculosidade demonstrada pelo indiciado, além de seu flagrante desrespeito à determinação judicial. A vítima afirmou em solo policial que o preso a ameaçou, proferindo diversos xingamentos, após encontrá-la em via pública, apesar da existência de medida protetiva vigente que impede o contato entre as partes. O comportamento do custodiado é sintomático do risco concreto de escalada de violência contra a vítima. No mais, o indiciado frustrou a confiança do Estado. Apesar de mencionar em solo policial que é a vítima quem o persegue, o fato é que ele poderia se desvencilhar do contato, mas voltou a se aproximar da vítima, ainda que seja replicando insultos, proferiu novamente xingamentos e ameaças contra ela. Insta mencionar que os documentos de fls. 26/31 e 42 evidenciam a medida protetiva prévia concedida em favor da vítima e a devida intimação do custodiado. Na oportunidade, o custodiado foi devidamente cientificado acerca da concessão de medidas protetivas. Ocorre que o preso desrespeitou a ordem e voltou a se aproximar da ex-companheira, proferindo ameaças e evidenciando ausência de inibição. A situação sugere que as medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas, bem como as medidas protetivas concedidas, não foram suficientes para mantê-lo afastado da vítima. Nesse cenário, a prisão preventiva é necessária, a fim de garantir a segurança da ofendida e evitar a escalada de atos de violência.



    Por sua vez, ao manter a segregação cautelar, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 15/18):



    Apenas para permitir o entendimento da situação fática delineada, consta da denúncia (fls.103/105 dos autos de origem) que: “no dia 15 de março de 2025, por volta de 11h00, na Avenida Jacarandá, nº 185, Parque Jacarandá, na cidade e comarca de Taboão da Serra, A. C. C., descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº11.340/06. Segundo o apurado, o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso, restando dessa união uma filha em comum. Ao tempo dos fatos estavam separados. Em virtude da prática anterior de atos de violência doméstica e familiar contra a ofendida e objetivando proteger a integridade desta, foram concedidas em favor de Gislene medidas protetivas de urgência no bojo dos autos de nº 1500362-07.2024.8.26.0609 [...]”. Portanto, como visto o paciente, em tese, descumpriu medida protetiva de urgência concedida em favor da ofendida, aproximando-se dela em distância inferior ao que foi determinado. (...) A vítima relatou com segurança os fatos que se traduzem no descumprimento da medida protetiva, constituindo indício eloquente do crime denunciado, sobretudo porque a palavra da vítima em crimes de violência de gênero assume especial peso quando coerente com a dinâmica probatória e sem elementos de fantasia, como na espécie. (...) Com efeito, os fatos são graves e praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Ressalta-se que a conduta delitiva do paciente é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência vigentes em favor da vítima, insiste em manter contato com ela, o que demonstra menosprezo à ordem judicial e revela que não é merecedor da confiança da Justiça, bem como denota a periculosidade do paciente, sendo que as medidas protetivas de urgência e/ou medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a segurança e o bem- estar da vítima, revelando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, mesmo ciente das medidas protetivas, que impunham o seu distanciamento da vítima, a abordou em via pública, oportunidade na qual proferiu xingamentos e ameaças verbais. 



    Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema. 



    Ora, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.



    (...)



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante. 



    (...)



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...)



    No mais, a alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.” (e-doc. 8, p. 5-10; grifos acrescidos).  



    7. Com efeito, a custódia encontra respaldo no art. 310, inc. II, que prevê a hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os pressupostos do art. 312, bem como no art. 313, inc. III, todos do Código de Processo Penal. Este último assim dispõe:



    “Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”



    8. A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).



    9. De outro lado, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de descumprimento das medidas protetivas de urgência, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Por fim, no que se refere à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime inicial de cumprimento de pena, não se verifica, na espécie, a disparidade apontada pela defesa, uma vez que, para a sua aferição é imprescindível a existência de decreto condenatório já prolatado pelo juízo competente, sendo incabível presumir, na ausência de sentença, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a custódia preventiva vigente.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator